Tribunal: TJPA
Processo: 0011916-56.2002.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
Processo nº 0011916-56.2002.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelante:

Banco Santander Brasil S/A
Advogado: Carlos Antonio Harten Filho (OAB: 19357) / Ana Paula da Costa Cardoso (OAB: 23693) / Servio Tulio de Barcelos (OAB:21148-A)
Apelados: Y Watanabe e Yasuhide Watanabe
Advogado: Nelson Ribeiro de Magalhães e Souza (OAB: 3560)
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO EFEITO INTEGRATIVO E INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS.
1) Inviável a utilização dos embargos, sob a alegação de pretensas omissões e/ou contradições quando a pretensão que se almeja é, em verdade, reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
2) Inocorrência das omissões e contradições levantadas pelo Embargante, dado que os respectivos temas foram devidamente analisados, pontuados e fundamentados no Acórdão embargado.
3) Quanto a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa por ocasião do acórdão guerreado, assevera-se que esta tem aplicação imediata quando o Agravo Interno for julgado por manifesta improcedência em votação unânime pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, §4° do CPC.
4) Considera-se suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário (artigo 1.025 do CPC).
5) Recurso manifestamente protelatório. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.
6) Embargos de Declaração conhecido, porém, rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 6ª Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, realizada entre os dias 09/03/2020 e 16/03/2020, à unanimidade, em CONHECER, porém, REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 20 de julho 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, contra o Acórdão n° 210.941, no qual esta 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal (fls. 6479/6481) negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face do
Y WATANABE e YASUHIDE WATANABE
, ora Embargados, mantendo a decisão monocrática que entendeu pela intempestividade dos Embargos de Declaração antes opostos.

Em suas razões recursais de fls. 6482/6499, o Embargante fundamenta a oposição dos aclaratórios na existência de omissão e contradição do Acórdão quanto ao efeito integrativo do recurso, bem como no que tange ao fato dos embargos interromperem o prazo para a interposição de outros recursos.

Pugna, ainda, pela exclusão da multa do artigo 1.021, § 4° do CPC aplicada, dada a inexistência de intento protelatório e a impossibilidade de aplicação automática da penalidade.

Requerem o prequestionamento dos artigos 1.021, §4°, 1.022. 1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 278 e 339, todos do CPC.

E, na hipótese de acolhimento dos presentes embargos e consequente aplicação da teoria da causa madura, requer o acolhimento das demais teses esposadas, com a consequente reforma do acórdão originário, sendo provida a Apelação do Banco, ora embargante.

Houve a apresentação de contrarrazões ao recurso (fls. 6502/6505), requerendo a manutenção da decisão, bem como seja reconhecido o intuito procrastinatório da oposição do recurso para condenar o embargante ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

Inclua-se em Plenário Virtual.
VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes seus pressupostos recursais.

O ordenamento jurídico brasileiro conferiu aos Embargos de Declaração
fundamentação vinculada
, de modo que a lei limita o tipo de argumentação que pode ser feita à decisão guerreada, quando em sede dessa peça recursal.

Nesse diapasão, o art. 1.022 do CPC estabelece que só será cabível Embargos de Declaração quando for caso de (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronuncia o juiz de ofício ou a requerimento e/ou; (III) corrigir erro material.

Desta forma, não é possível opor Embargos de Declaração para questionar matéria referente ao mérito decisório e, por conseguinte, é inviável a utilização desta peça recursal sob a alegação de pretensa omissão, obscuridade ou contradição, quando a pretensão que se almeja é, em verdade, reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório da decisão embargada.

A Embargante, em sede dos aclaratórios, alega que o acórdão restou omissa quanto ao efeito integrativo que os embargos produzem, pelo o que deve ser reformada, além de entenderem que o acórdão não abordou o efeito interruptivo do prazo para interposição de recurso, o que garantiria a tempestividade de seu recurso.

Não obstante tais alegações, entendo que não há qualquer vício a ser sanado nesse sentido, eis que o Acórdão embargado analisou pontualmente tais matérias, nos seguintes termos:
¿(...) Para melhor compreensão dos autos, entendo ser necessário um breve resumo dos fatos processuais que antecederam a decisão vergastada. Vejamos:
No dia 24/01/2013, o recurso de Apelação interposto pelo Banco Santander teve seu julgamento por meio do Acórdão n° 115.982 (fls. 6054/6079), de lavra da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, sendo conhecido e parcialmente provido.
Desta decisão, em 04/02/2013, Y. WATANABE e YASUHIDE WATANABE, ora Agravados, opuseram Embargos de Declaração de fls. 6081/6102, os quais foram rejeitados através do Acórdão n° 152.080, de lavra da mesma Desembargadora e publicado de 09/10/2015, logo, em nada alteraram o teor do primeiro julgado.
Em seguida, no dia 20/10/2015, o Banco Santander opõe Embargos de Declaração de fls. 6199/6210, referindo-se como decisão guerreada o Acórdão n° 152.080 para fins de tempestividade, todavia impugnou especificamente somente os fundamentos do Acórdão originário, isto é, do Acórdão n° 115.982.
Em razão da impugnação às razões do Acórdão de 24/01/2013, a eminente Desembargadora proferiu decisão monocrática de fls. 6351/6355-v, não conhecendo dos Embargos de Declaração opostos em 20/10/2015, ante sua intempestividade.
Pois bem. É sabido que a interposição dos embargos de declaração possui o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do artigo 538 do CPC/73, vigente à época (artigo 1.026 do CPC/15).
Ademais, à época, o Superior Tribunal de Justiça também já havia consolidado o entendimento de que essa interrupção se estende a parte que inicialmente não embargou da decisão, sendo facultado a esta que oponha novos aclaratórios
contra a decisão que julgou os primeiros embargos
, nos termos do REsp 444.162/GO, cuja ementa ora se transcreve:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 538. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERURPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS.
1.
Os embargos declaratórios interrompem o prazo para a interposição de outros recursos
,
por qualquer das partes
, inclusive para novos embargos declaratórios
.
2. Recurso especial conhecido parcialmente. (STJ. REsp 111.162/ GO. Sexta Turma. Min. Rel. Paulo Gallotti. Julgamento em 26/06/2003. DJe 12/08/2003) (grifo nosso).
Entretanto, não é possível se extrair deste entendimento a conclusão de que a interrupção do prazo para qualquer das partes possibilite às partes, principalmente àquela que não embargou, opor embargos de declaração contra a decisão originária. Em verdade, a permissão contida no julgado refere-se à hipótese de novos embargos contra a decisão que julgou os primeiros declaratórios, se desta advierem vícios que ensejam o manejo de novos embargos.
Esta proibição se faz evidente quando se tem em mente que o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração é comum de 5 (cinco) dias para ambas as partes, nos termos do artigo 536 do CPC/73, vigente à época. Desta forma, a parte que permaneceu inerte não poderá impugnar mais a decisão originária por meio dos aclaratórios, em razão de ter se operado a preclusão temporal, apenas sendo possível alegar respectiva matéria por intermédio de outro recurso.
Consolidando esse entendimento e afastando qualquer dúvida que pudesse haver a respeito, o Superior Tribunal de Justiça reformulou o julgamento anterior, consolidando-se nos seguintes termos:
PROCESSO CIVIL. PRAZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O prazo para a oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contado da publicação do julgado; conseqüentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe, devendo a outra aproveitá-lo se o acórdão se ressentir de um dos defeitos previstos no art.
535
,
I
e
II
, do
Código de Processo Civil
, sob pena de preclusão
. Recurso especial não conhecido. (STJ. REsp 330.090/RS. Corte Especial. Min. Rel. Ari Pargendler. Julgamento em 07/06/2006. DJe 30/10/2006) (grifo nosso).
---------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATO COATOR: DECISÕES DA MINISTRA VICE-PRESIDENTE DO STJ QUE INDEFERE LIMINARMENTE O PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 543-A, § 5°, DO CPC E QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTA TERATOLÓGIA OU ILEGALIDADE DAS DECISÕES ATACADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISUM QUE APLICA O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NA QO NO AI 760.358/SE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A ENSEJAR O CABIMENTO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que os segundos embargos de declaração destinam-se a sanar vícios existentes no julgamento dos primeiros aclaratórios, mostrando-se impróprio para reagitar questões relativas ao julgado primitivo, imune, por força da preclusão. Precedentes.
2. In casu, nos primeiros aclaratórios a embargante limitou-se a sustentar a existência de vício de omissão no acórdão primitivo, ao fundamento de que "o cabimento do presente mandado de segurança se faz presente no caso concreto, na medida em que se tratando de caso excepcional, onde sentença de 1º grau e acórdão do 2º grau (TRF da 5ª Região) foram FAVORÁVEIS à ora impetrante. Vejamos que a decisão impugnada trata sim de ato manifestamente ilegal e abusivo. Contra as sucessivas decisões do STJ, as mesmas foram todas impugnadas por meio dos cabíveis recursos. Tendo sido não conhecidos ou desprovidos, conforme a espécie de cada irresignação. Cogitando-se evidentemente de decisão teratológica, porque advinda depois de mais de 10 (dez) anos de consolidação de situação factual- jurídica.
Portanto, sendo inaplicável o enunciado da Súmula 267 do Colendo STF - Supremo Tribunal Federal. Vejamos que o anterior recurso extraordinário, apesar de aviado a tempo e modo, foi liminarmente indeferido, tendo a embargante interposto agravo de instrumento contra despacho denegatório, o que infelizmente não prosperou, haja vista argumentação da Vice-Presidência do STJ (autoridade coatora), de que seria apenas cabível recurso de agravo interno. Primeiro, deixa-se de lado o fato de a interposição do competente agravo de instrumento ter se dado no prazo de 'cinco' dias, ou seja, o mesmo prazo conferido para agravo interno. O que atrairia para si a regra da fungibilidade recursal. Não podendo ser tratado o caso como se 'erro grosseiro' fosse. Ora, Excias., com todo o respeito que o Judiciário merece, erro grosseiro seria, isso sim, dispensar a embargante FRANCISCA IONE CHAVES depois de mais de dez (10) anos no serviço público federal, e por força de decisões judiciais de mérito, e não simplesmente liminares (sentença da JFCE e acórdão do TRF DA 5ª REGIÃO). Se é ou não é questão da 'morosidade da Justiça', não cabe à embargante FRANCISCA IONE CHAVES pagar tal preço com a perda de seu cargo público. Isso sim é total ilegalidade, injustiça e abuso de poder. Infelizmente o douto acórdão embargado não informa, em suas razões de decidir, quais alegativas seriam 'suficientes' ou 'insuficientes' a demonstrar a teratologia ou ilegalidade nas decisões objeto do presente writ. Deixa-se de lado a questão propriamente do fundo de direito, para se dar valor apenas ao pré-requisito dos formalismos recursais. Onde o prejuízo causado ao Estado, ou à Justiça? Na realidade, os prejuízos recaem completa e totalmente à ora embargante, e apenas a ela, a mais ninguém.
Diante desse mesmo raciocínio, não se pode aplicar como diretriz no caso concreto o precedente jurisprudencial evocado do STF, Tribunal Pleno, QO no AI 760.358/SE, rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 19/02/2010" (e-STJ, fls. 168/169) (destaquei), o que foi claramente enfrentado pelo acórdão agora embargado. Desse modo, evidencia-se que o
vício de omissão apontado agora nos segundos aclaratórios, relativo à aplicabilidade do art. 462 do CPC, sequer foi suscitado naqueles primeiros embargos de declaração, referindo-se, em verdade, ao julgado primitivo, que já está acobertado pela preclusão
, não havendo, portanto, que se falar em vício de omissão no aresto embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no MS 22.118/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/04/2016, DJe 06/05/2016) (grifo nosso).
---------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO AGRAVADA -
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISCUTINDO MATÉRIA DIVERSA DA ABORDADA NO AGRAVO - NÃO INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO RECURSAL - PRECLUSÃO TEMPORAL
DO AGRAVO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Os embargos de declaração que discutem matéria diversa da abordada no recurso de agravo de instrumento não interrompem o curso do prazo recursal.
Se a parte não recorre no momento processual adequado verifica-se a preclusão temporal, e o recurso não pode ser conhecido em razão da intempestividade
. (STJ - REsp: 1603494 MG 2016/0142343-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 26/10/2017) (grifo nosso).
Assim, tendo em consideração que o Agravante não opôs Embargos de Declaração da decisão originária dentro do prazo de 5 (cinco) dias que dispunha para tal, conclui-se pela preclusão de seu uso, não podendo a decisão primitiva ser impugnada por meio dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas nas contrarrazões,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que entendeu pela intempestividade dos Embargos de Declaração opostos, ante a preclusão temporal, restando prejudicado os demais pedidos do recurso, conforme fundamentação supra.
Ademais, em razão da manifesta improcedência do recurso, condeno o Agravante à multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, conforme dispõe o artigo 1.021, § 4° do CPC (...)¿.

Desta forma, não há que se falar em omissão no Acórdão guerreado.

Quanto a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, assevera-se que esta tem aplicação imediata quando o Agravo Interno for julgado por manifesta improcedência em votação unânime pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, §4° do CPC, o que traduz os presentes autos, não havendo o que se falar em seu não cabimento.

Note-se que o acórdão embargado consignou de modo claro e objetivo que o agravante combateu a intempestividade dos anteriores embargos de declaração opostos em face de decisão, cuja oportunidade de fazê-lo já havia sido alcançada pelo decurso do tempo, logo, evidente sua manifesta improcedência, o que acentua a possibilidade de cominação da referida multa.

E, no tocante ao prequestionamento postulado pela parte embargante, objetivando a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores, observo a seguinte redação no Código de Processo Civil:
¿Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.¿

Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula nº 356, no sentido de ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário.

Assim, em razão da matéria ventilada no recurso não encontrar permissivo em nenhuma das hipóteses legais, rejeitar os Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

Ademais, tendo por consideração que o Embargante insiste em ver conhecido recurso cuja intempestividade é cristalina, bem como que tal entendimento já foi devidamente e reiteradamente fundamentado nos autos, entendo que é evidente o uso abusivo do direito de recorrer.

Assim, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório (art. 81, VII do CPC), condeno o Embargante à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

P.R.I.

Após, ocorrendo o trânsito em julgado desta decisão, devolva-se estes autos ao juízo `a quo¿, dando-se baixa na distribuição deste Relator.

Belém-PA,
20 de julho 2020
.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
Desembargador -Relator